Tribunal: TJMT
Processo: 1002309-36.2024.8.11.0007
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002309-36.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 19.207.352/0001-40 (APELANTE), FLAVIA RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 167.798.937-81 (ADVOGADO), LEONARDI OLIVEIRA DA SILVA PEREIRA - CPF: 507.913.899-87 (APELADO), CLEITON APARECIDO CORREA DE LIMA - CPF: 043.105.971-30 (ADVOGADO), L. OLIVEIRA DA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 05.306.405/0001-76 (APELADO), ANDREOTTE NORBIM LANES - CPF: 042.361.317-06 (ADVOGADO), SILVANEI JOAO DA SILVA - CPF: 918.994.781-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Apelação Cível. Ação de Restituição de Danos Materiais. Cobrança de Taxa de Antecipação de Recebíveis sem Previsão Contratual. Ilegalidade Reconhecida. Sentença Mantida.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1. Apelação cível interposta em virtude de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Restituição de Danos Materiais e determinou a devolução simples dos valores cobrados a título de taxa de antecipação de recebíveis, por falta de cláusula contratual autorizativa.

II.
Questão em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a citação foi válida, diante da alegação de irregularidade no endereço utilizado; (ii) saber se a cobrança de taxa de antecipação de recebíveis possui respaldo contratual; e (iii) saber se é devida a restituição dos valores cobrados em decorrência da falta de previsão contratual específica.

III.
Razões de Decidir

3. A citação realizada no endereço constante do contrato é válida, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC, e da jurisprudência consolidada, inexistindo nulidade.

4. O contrato firmado entre as partes não contém cláusula autorizando a cobrança de taxa de antecipação de recebíveis, sendo nula a cobrança unilateral.

5. A Resolução CMN n. 4.734/2019 exige pactuação expressa sobre condições e percentuais aplicáveis às operações de antecipação, requisito não atendido no caso.

6. A falta de transparência, a falta de ciência da parte contratante e a disparidade em relação às taxas de mercado demonstram a ilicitude da cobrança, impondo a restituição.

IV.
Dispositivo e Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a citação realizada no endereço constante do contrato, sendo o mesmo utilizado em outro processo. 2. A cobrança de taxa de antecipação de recebíveis depende de previsão contratual expressa. 3. A falta de cláusula autorizativa e a violação ao dever de transparência tornam devida a restituição dos valores cobrados.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 248, § 4o; CC, arts. 421 e 422; Resolução CMN no 4.734/2019, art. 4o, incs. V e VI.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC 1018670-52.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 5a Câmara Cível, j. 29.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1002309-36.2024.8.11.0007

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Le Card Administradora de Cartões Ltda.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta nos autos da Ação de Restituição de Danos Materiais c/c Danos Morais movida por
L. Oliveira da Silva & Cia Ltda – ME.

O Juiz
a quo
concluiu ser parcialmente procedente o pedido inicial, reconheceu a nulidade da cobrança da taxa de antecipação de recebíveis, e determinou a restituição, na forma simples, do valor de R$ 49.431,13 (quarenta e nove mil, quatrocentos e trinta e um reais e treze centavos), corrigido monetariamente pela taxa SELIC desde os respectivos descontos.

Por fim, condenou a Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, preliminarmente, nulidade da citação, ao argumento de que esta ocorreu em endereço desatualizado, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, requerendo a reabertura do prazo para apresentação de defesa.

No mérito, argumenta que a antecipação dos recebíveis foi feita com autorização expressa da Apelada, por meio de comunicações via WhatsApp e e-mails, a qual possuía login e senha para acesso ao sistema onde constavam as informações relativas às taxas.

Alega, ainda, que a cobrança encontra respaldo na autonomia da vontade, na livre iniciativa das partes, cujos percentuais aplicados são compatíveis com os riscos da operação e padrões de mercado.

Requer, subsidiariamente, caso não seja reconhecida a validade da cobrança, a redução do valor a ser restituído, considerando os benefícios financeiros obtidos pela Apelada com a antecipação dos recebíveis.

Contrarrazões no ID. 278332850.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao ajuizar a demanda, a Autora/Apelada
L. Oliveira da Silva & Cia Ltda - ME
, sob a denominação comercial
Supermercado Floresta Ltda.
, alegou, em síntese, que celebrou com a Ré/Apelante
Le Card Administradora de Cartões Ltda.
contrato de prestação de serviços para administração de cartões, em 17 de abril de 2023, prevendo exclusivamente a cobrança de taxa administrativa de 6% (seis por cento) sobre os valores transacionados via cartão de crédito.

Aduziu que, embora tal cláusula estivesse expressamente prevista, a Apelante passou a realizar operações de antecipação de recebíveis entre novembro de 2023 e janeiro de 2024, aplicando taxas não previstas contratualmente e consideradas abusivas, no percentual de 15,62%, resultando em desconto total de R$ 49.431,13 (quarenta e nove mil, quatrocentos e trinta e um reais e treze centavos) sobre o valor global de R$ 316.352,02 (trezentos e dezesseis mil, trezentos e cinquenta e dois reais e dois centavos) transacionado no período.

Afirmou que as cobranças ocorreram sem a devida transparência, e a Autora não teve acesso a aplicativo ou plataforma para verificar os lançamentos, tampouco obteve respostas claras sobre as taxas cobradas, mesmo após tentativas de esclarecimento via mensagens e contatos com os prepostos da Ré.

A falta de previsão contratual e a cobrança de valor significativamente superior ao praticado por outras instituições do mercado, foram apontadas como fundamentos para caracterização de ilicitude.

Em razão dos fatos expostos, a Autora requereu a condenação da Requerida à restituição da quantia de R$ 49.431,13 (quarenta e nove mil, quatrocentos e trinta e um reais e treze centavos), a título de danos materiais, devidamente corrigida pelo INPC e acrescida de juros de 1% ao mês; pleiteou, ainda, a condenação da Ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

Na contestação, a Ré/Apelante suscitou, preliminarmente, nulidade da citação, sustentando que a carta de citação foi remetida para seu endereço antigo e já baixado na Receita Federal, e por isso não foi efetivamente recebida por seu representante legal ou preposto.

No mérito, afirmou que a Autora tinha plena ciência das operações de antecipação e que autorizava expressamente tais transações, inclusive via mensagens por aplicativo. Sustentou que a cobrança das taxas é lícita, variam conforme a data da operação e não é passível de fixação contratual prévia. Alegou, ainda, que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à espécie, por inexistir relação de consumo entre as partes, tratando-se de vínculo contratual entre empresas com finalidades comerciais.

Aduziu que inexiste ilicitude, dolo ou culpa a justificar qualquer espécie de indenização; requer, ao final, a improcedência total dos pedidos formulados na inicial.

Após a análise dos autos, o Juiz de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor por inexistência de relação de consumo, mas reconheceu a cobrança indevida da taxa de antecipação por falta de previsão contratual, violação ao dever de boa-fé objetiva e à Resolução CMN no 4.734/2019.

Determinou, ainda, a restituição simples da quantia de R$ 49.431,13 (quarenta e nove mil, quatrocentos e trinta e um reais e treze centavos), corrigida pela SELIC desde cada desconto, e indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Inconformada, a Apelante sustenta, em sede recursal, que a citação é nula por ter sido realizada em endereço desatualizado.

Afirma que houve anuência da Apelada quanto à antecipação dos recebíveis, inclusive por meio de comunicações e utilização do sistema disponibilizado pela empresa; defende que a cobrança das taxas é legítima e compatível com a média de mercado, não havendo qualquer ilicitude ou configuração de enriquecimento sem causa e, de forma subsidiária, requer a redução do valor a ser restituído, diante dos benefícios financeiros auferidos pela Apelada.

Expostos os fatos e atos processuais essenciais à compreensão da controvérsia, passo à análise das razões recursais.

DA VALIDADE DA CITAÇÃO

A preliminar de nulidade da citação, suscitada pela Apelante sob o fundamento de que o ato citatório ocorreu em endereço desatualizado, não merece acolhimento.

Conforme ficou comprovado nos autos, a citação foi validamente realizada por via postal, com Aviso de Recebimento (AR) assinado por pessoa identificada, no endereço constante do próprio contrato firmado entre as partes, qual seja: Avenida Andrômeda, no 885, sala 3522, Green Valley Alphaville, Barueri/SP.

Ademais, há prova nos autos de que a Recorrente foi citada no mesmo endereço em outro processo judicial (no 1011549-78.2023.8.11.0041) e, inclusive, o Aviso de Recebimento foi assinado pela mesma pessoa (Mayara Silva), o que reforça o caráter público e notório da sede informada à época da contratação.

Portanto, não há irregularidade ou má-fé da parte Autora na indicação do endereço para citação.

A jurisprudência tem sido firme ao reconhecer a validade da citação promovida no endereço constante do contrato, especialmente quando a parte não providencia a atualização cadastral de maneira formal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. VALIDADE DA CITAÇÃO. CORRESPONDÊNCIA ENTREGUE A FUNCIONÁRIA DO CONDOMÍNIO. ART. 248, §4o, DO CPC. DECLARAÇÃO DE REVELIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) III. Razões de decidir

3. A citação realizada no endereço constante do contrato de prestação de serviços, recebida por funcionária do condomínio e sem ressalvas, atende ao art. 248, §4o, do CPC, sendo válida. 4. A ausência de notificação da mudança de endereço pelo Agravante ao Agravado inviabiliza alegação de nulidade da citação, corroborada pela jurisprudência do STJ sobre a presunção de validade quando o recebedor é funcionário do condomínio. (...) (TJMT. RAC. N.U 1018670-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024).

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade da citação, reconhecendo-se a validade do ato citatório praticado, com base na legislação vigente, na boa-fé contratual e na jurisprudência consolidada.

DO MÉRITO:

A controvérsia posta nestes autos gira em torno da legalidade da cobrança, por parte da Requerida, de valores a título de taxa de antecipação de recebíveis, os quais totalizaram R$ 49.431,13 (quarenta e nove mil, quatrocentos e trinta e um reais e treze centavos) entre os meses de novembro de 2023 e janeiro de 2024.

Na sentença de primeiro grau, o Julgador singular, de forma técnica e bem fundamentada, reconheceu a ilegalidade dessa retenção e determinou sua restituição simples, entendimento que ora se mantém.

É fato incontroverso nos autos que o contrato firmado entre as partes não prevê cláusula expressa autorizando a cobrança de taxa de antecipação de recebíveis.

A única taxa contratualmente estipulada e aceita pelas partes é a taxa de administração, fixada em 6% (seis por cento). Ou seja, não há previsão no instrumento contratual que trate de percentuais, condições ou critérios para eventual antecipação de valores, tampouco menção à possibilidade de cobrança adicional por esse tipo de operação.

A falta de cláusula contratual específica afasta, de plano, a legalidade da cobrança. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a validade de taxas aplicadas em operações financeiras, sobretudo quando envolvem antecipação de crédito, exige pactuação expressa e inequívoca, em respeito aos princípios da legalidade, da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, consagrados nos artigos 421 e 422 do Código Civil.

A Apelante procura justificar a cobrança alegando que a Autora teria anuído tacitamente com as antecipações, por meio de comunicações via WhatsApp e acesso ao sistema da Ré. Todavia, a análise minuciosa da prova documental afasta tal alegação.

As mensagens trocadas entre as partes não demonstram autorização formal ou ciência específica da Autora quanto aos percentuais cobrados. Ao contrário, evidenciam falta de clareza, respostas evasivas e falta de critério fixo. Em nenhuma comunicação foi informado à Autora que seria aplicada taxa de 15,62% sobre os valores antecipados.

Importante lembrar que, mesmo se houvesse prestação do serviço, a exigência de cláusula contratual expressa para cobrança de taxas decorre da Resolução n. 4.734/2019 do Conselho Monetário Nacional, que dispõe sobre os requisitos mínimos para operações de antecipação de recebíveis.

O artigo 4o, incisos V e VI, da referida norma determina que as instituições devem especificar nos contratos as condições e os percentuais aplicáveis às operações de antecipação, sendo inadmissível a aplicação unilateral de encargos não pactuados.

A cobrança praticada pela Ré não encontra respaldo contratual e tampouco atende aos requisitos normativos exigidos.

Ademais, o percentual aplicado – 15,62% – é substancialmente superior à média de mercado, conforme comprovado pela Apelada, que apresentou documentos de outras operadoras (como Mastercard e Hipercard) praticando taxas entre 2% e 3,5%.

Essa disparidade evidencia desequilíbrio contratual e violação aos deveres de equidade e lealdade contratual, e configura enriquecimento indevido da Ré.

A jurisprudência tem reiteradamente afastado a validade de cobranças de taxas de antecipação não previstas expressamente em contrato, mesmo em relações empresariais, quando verificado abuso de direito ou falta de informação clara,
in verbis
:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE – MÁQUINA DE CARTÃO – CONTRATO DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS – FOMENTO MERCANTIL – CDC – INAPLICABILIDADE –

DESCONTOS INDEVIDOS EFETUADOS EM SUA CONTA CORRENTE – LICITUDE DOS DESCONTOS NÃO DEMONSTRADA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – 1o APELO- CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tratando-se de operação que visa fomentar a atividade comercial da empresa, não se verifica a presença do destinatário final a atrair a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, do art. 42, parágrafo único (restituição em dobro).

Tendo a autora logrado comprovar os danos materiais sofridos e não tendo os réus demonstrado a licitude e a regularidade dos descontos promovidos na conta corrente da autora\apelada, não se mostra cabível o afastamento da condenação ao pagamento da indenização fixada a esse título. (TJMT. RAC. N.U 1000047-66.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 08/05/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CONTRATO DE CREDENCIAMENTO AO SISTEMA DE CARTÃO DE CRÉDITO - ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS - COBRANÇA INDEVIDA DE TAXAS - COBRANÇA INDEVIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. 1. Tendo o autor demonstrado o aumento das taxas praticadas pela credenciadora de cartão de crédito pelo serviço de antecipação de recebíveis, compete a parte recorrida a comprovação de que o autor teve ciência da suposta necessidade de requerer a prorrogação de benefício de taxas promocionais, ou ainda, que foi contratado o aumento das taxas, dada a impossibilidade de se exigir do autor a produção de prova negativa. 2. Não demonstrada nos autos a regularidade da contratação do serviço e aumento das taxas, deve ser mantida a sentença que condenou a requerida ao ressarcimento dos valores cobrados de forma ilegítima. (TJMG - Apelação Cível: 0033183-25.2015.8 .13.0607 1.0000.23 .217664-4/001, Relator.: Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 11/06/2024, 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2024)

Assim, mesmo desconsiderando a incidência do Código de Defesa do Consumidor – corretamente afastado na sentença –, o vício subsiste sob a ótica do direito civil, impondo-se o dever de restituição do valor indevidamente cobrado, como decidido em primeiro grau.

Portanto, ausente cláusula contratual autorizadora, ausente prova de ciência e anuência específica da parte Autora, e diante da abusividade flagrante do percentual aplicado, impõe-se reconhecer a ilegalidade da cobrança da taxa de antecipação de recebíveis, mantendo-se a condenação à devolução simples do valor indevidamente retido.

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso de Apelação
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025